Tribunal: STF
Processo: ARE 1328740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES EM DATA POSTERIOR À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVADOS OS ARTIGOS 177 DO CÓDIFGO CIVIL DE 1016, OBSERVADOS OS ARTIGOS 2.028 E 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL, QUANDO APLICÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA, DIVIDENDOS. ACESSÓRIO QUE SEGUE OPRINCIPAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO QUE DECORRE DA NÃO SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES NA DATA DEVIDA. CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS NO CÁLCULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput,e inciso I; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Primeiramente, no caso concreto, observa-se dos documentos apresentados pela ré que a(o) autora(o) solicitou linha telefônica da Telesc S. A. e, em consequência, celebrou contrato de participação financeira, por meio do qual integralizou determinado capital em favor da Sociedade Anônima, recebendo, em contrapartida, várias ações. 



    Todavia, os documentos demonstram que a subscrição das ações não ocorreu na data da integralização do capital, o que confere veracidade aos fatos aduzidos na exordial, ou seja, a existência de um déficit acionário. 



    É de se dizer, ainda, que o prazo prescricional inicia na data em que o direito foi violado (momento em que nasceu a pretensão), na hipótese dos autos, do dia em que ocorreu a subscrição deficitária das ações, o que afasta todas as preliminares aduzidas pela ré em relação à prescrição, pois já está pacificado o entendimento tanto nesta Corte como no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se aplica o prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, observados os artigos 2.028 e 205 do Código Civil de 2002, quando aplicáveis. 



    Destarte, não há falar em prescrição trienal prevista tanto no artigo 287, II, g, da Lei n. 6.404/76, como no artigo 206 do Código Civil de 2002, tampouco da prescrição de cinco anos estatuída pela Medida Provisória n. 2.180/2001, convertida na Lei n. 9.494/97."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente